Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702490-47.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VIVIANE DA SILVA MENEZES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME ESTATUTÁRIO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PATAMAR DE 30%. DIGNIDADE PESSOA HUMANA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RELATIVIZAÇÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE PRIVADA. TEMA 1085, STJ. DISTINGUISHING. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos visando limitar os descontos efetuados pelo banco réu, decorrentes de contratos de empréstimo, ao patamar de 30% da remuneração da parte autora. 2. A limitação dos descontos oriundos de empréstimos bancários ao patamar de 30% (trinta por cento) é legitimamente direcionada às deduções consignadas em folha de pagamento. A jurisprudência, todavia, inclinou-se no sentido de que tal barreira pode ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto autorizado em conta corrente, a fim de coibir o superendividamento e preservar as condições materiais essenciais e elementares à subsistência do consumidor e de sua família. 3. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos contraídos pela parte autora excedem o limite normativo, é impositiva a adequação dos descontos ao patamar de 30% de sua remuneração mensal (consistente nos rendimentos brutos, subtraídos apenas os descontos obrigatórios), com vistas a garantir-lhe o mínimo existencial. 4. A limitação dos descontos ao total correspondente à margem consignável não exime a contratante da obrigação de saldar os débitos, tampouco afasta a possibilidade de a instituição financeira buscar a satisfação da dívida por outros meios. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, sustentando não ser hipótese de arbitrar os honorários por equidade, porque não se trata de causa de valor irrisório. Aponta, no aspecto, dissenso interpretativo com julgados do STJ e dos TJMG e TJGO. Pede, ainda, a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que a parte recorrente demonstrou a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao alegado malferimento ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, bem como acerca do suposto dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016